Tribunal: TJMT
Processo: 1019678-98.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019678-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AMANDA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 062.800.491-59 (AGRAVADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE O ENTE MUNICIPAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DENUNCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, com pedido de efeito ativo, contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu a denunciação à lide da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e inseriu o Município no polo passivo de uma ação indenizatória por suposto erro médico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da denunciação à lide do Município de Rondonópolis, sob a alegação de ausência de relação jurídica contratual que justifique a sua inclusão no polo passivo, à luz do artigo 125, inciso II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide está prevista no artigo 125, inciso II, do CPC, sendo cabível quando o denunciante estiver obrigado, por lei ou contrato, a ressarcir o denunciante em ação regressiva.

4. O atendimento médico prestado no âmbito do SUS faz presumir a legitimidade passiva do ente público municipal para responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, autorizando a denunciação à lide.

5. A relação entre o Município e o SUS autoriza a manutenção da denunciação da lide, visto que o atendimento médico prestado ao recorrente pela Santa Casa de Misericórdia envolve o serviço público de saúde, de responsabilidade do ente municipal.

6. Não há fato novo ou novo fundamento com a lide secundária, pois denunciante e denunciada respondem objetivamente pelo atendimento médico prestado, conforme artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É admissível à denunciação à lide ao ente público municipal em ação indenizatória envolvendo atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por força da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 125, inc. II

.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgR n. 1012049-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/02/2023

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1029057-25.2021.8.11.0003, deferiu a denunciação à lide da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
e inseriu o Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em síntese, que
“não está obrigado por lei ou contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo do denunciante. Pelo contrário, o Estatuto Social da Santa Casa de MISERICÓRDIA E Maternidade de Rondonópolis (SRC), em seu capitulo I (Da denominação, sede, duração, finalidade, finanças e patrimônio) afirma que o denunciante trata-se de uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída na forma do artigo 53, do Código Civil”.

Aponta ainda que
“o artigo 17 do Estatuto, ao tratar das responsabilidades, em nada se relaciona com o Município de Rondonópolis”. Com essas considerações, pugna pelo “deferimento da tutela de urgência para excluir o Município do polo passivo da demanda, ante a impossibilidade de denunciação à lide”.

Com essas considerações, pugna pelo “
deferimento da tutela de urgência para excluir o Município do polo passivo da demanda, ante a impossibilidade de denunciação à lide”.

Nó mérito requereu
“o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida de modo a excluir o Município da demanda em razão da impossibilidade de denunciação à lide”.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo, para manter tal como prolatada pelo togado singular (Id. 186112672).

A parte agravada, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 189641170).

A agravada, Amanda dos Santos Carvalho, não apresentou contraminuta, apesar de intimada (Id. 190703695).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (Id. 190801188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1029057-25.2021.8.11.0003, deferiu a denunciação à lide da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
e inseriu o Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda.

Em síntese, alega o agravante que, na contestação, a parte agravada,
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
, afirmou que, em razão do Município de Rondonópolis possuir relação contratual com a aquela, merece ser incluído no poso passivo da demanda, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
.

Por essa razão, o agravante argumenta que não restou definida nenhuma hipótese que autorize a denunciação da lide, uma vez que não se enquadra no artigo 125, inciso II, do CPC, não possuindo obrigações, seja por lei ou contrato, de indenizar, em ação regressiva, o suposto prejuízo do denunciante.

Sustenta que o Estatuto Social da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em seu capitulo I (Da denominação, sede, duração, finalidade, finanças e patrimônio), afirma que o denunciante trata-se de uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, proporcionados na forma do artigo 53 do Código Civil. Além disso, o artigo 17 do Estatuto, ao tratar das responsabilidades, em nada menciona o Município de Rondonópolis.

Aponta a probabilidade do direito, por se tratar de indevida concessão de acolhimento de denunciação à lide e o perigo na demora, pois o processo terá seu curso normal com designação de audiências, perícias e juntada de diversos documentos comprobatórios pelo agravante para afastar a suposta responsabilidade; sendo todos esses procedimentos desnecessários, porque incabível a denunciação à lide no presente caso.

Primeiramente, cumpre destacar que a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou o desacerto da decisão que deferiu o pedido de denunciação à lide em face o Município de Rondonópolis.

Analisando a exordial, verifico que a parte agravada, Amanda dos Santos Carvalho, reclama por suposto erro de diagnóstico ao ser atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, no dia
10/10/2020
, para a realização de um procedimento para o nascimento de seu filho.

Ao contestar, a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis postulou a denunciação à lide do Município de Rondonópolis e da empresa Prime Medicina Ltda., que foi contratada para prestar serviços médicos no referido hospital.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 125, inciso II, preceitua ser admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, situação que se amolda à espécie.

Nesse passo, o atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) faz presumir a legitimidade passiva do ente público municipal para responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço médico, autorizando a denunciação do ente público municipal.

Note-se, aliás, que não se trata de fato novo ou novo fundamento com a lide secundária, porquanto denunciante e denunciada respondem de forma objetiva pelo atendimento médico prestado, com base no que dispõe o artigo 37, § 6º, da CF.

Assim, por se enquadrar o caso concreto na hipótese de intervenção de terceiro, legalmente prevista no inciso II do artigo 125 do CPC, entendo que merece ser mantida a denunciação da lide nos autos de origem.

Nesse sentido, já foi decidido por este sodalício em caso semelhante,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO VIA SUS - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE -
DENUNCIAÇÃO À LIDE DE EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipótese de aplicação da denunciação à lide no caso concreto, justifica-se a aplicação do instituto ao caso, nos termos do art. 125, II do CPC.

Infere-se do caderno processual que o atendimento médico foi prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo-se presumir a legitimidade passiva do ente público municipal para responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço médico.”

(N.U 1012049-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Destaquei)

Diante disso, o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, especialmente, a fumaça do bom direito.

Essas são as razões pelas quais,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024